Tribunal: TJDFT
Processo: 0719036-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que fixou liminarmente alimentos provisórios. Em exame aos autos principais, constata-se que o recorrente foi citado e intimado pessoalmente da decisão no dia 08/04/2022, e o respectivo mandado juntado aos autos na mesma data. À vista de eventual intempestividade do recurso protocolado em 10/06/2022, e em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e ao disposto no art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403